Tribunal: STF
Processo: ARE 1486964
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo interposto por AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA contra decisão que inadmitiu seu Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) “o acórdão fundamentou-se de maneira clara e idônea acerca da constitucionalidade das referidas leis. O Recorrente não logra demonstrar as violações legais avençadas, mas tão somente mero inconformismo com a decisão contrária aos seus interesses e que restou consumada, o que configura deficiência de fundamentação, dando ensejo à aplicação analógica da Súm. 284, do STF” (Doc. 36, fl. 7); e (b) não se aplica ao caso o entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 919 e 1.235 da repercussão geral tendo em vista tratarem de hipóteses diversas.



    A parte agravante assevera que, quanto à alegada inaplicabilidade ao caso dos Temas 919 e 1.235, “a Recorrente está ciente, e expressou isso em sua peça, o que se buscou argumentar é a aplicação analógica do raciocínio, ou seja, a usurpação de competência da União que vem sendo reconhecida, pelo STF, de forma sequencial em diversos precedentes, em desfavor da normas locais (municipais ou estaduais) que indevidamente limitam a atividade de telecomunicações”; (b) “o ponto de discussão nesta lide diz respeito à validade jurídica ou não de embargo liminar da obra da ERB instalada com recursos irregulares, de acordo com lei municipal (Estações de Rádio Base - ERB's)” (Doc. 37, fl. 4); (c) “a denegatória acabou se limitando a afirmar que os precedentes eram inaplicáveis, ignorando a violação aos dispositivos constitucionais” (Doc. 37, fl. 5). No mais, reitera argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário no sentido de que a limitação de recursos por norma municipal é inconstitucional por usurpar a competência da União para legislar sobre telecomunicações.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente